Tribunal: TCU
Processo: 013.613/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas de responsável irregulares, a condenou em débito e lhe aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rosidalva Lopes Feitosa da Paz contra o Acórdão 6871/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 32 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao CNPq e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.